Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712565-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os documentos constantes dos IDs 56183307, 56589016 e 56708904. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se a Sociedade Brasileira de Urologia, cujo endereço está indicado na petição de ID 56183303, para que informe, no prazo de até 5 (cinco) dias, se há interesse em contribuir para a solução do caso em exame na qualidade de amicie curie nos termos preconizados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 de sua repercussão geral. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora